Tribunal: TJES
Processo: 5004985-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004985-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PAULO CARRERA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Luiz Paulo Carrera da Cunha em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A., relativos à suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado, bem como se restou comprovada a alegada fraude e consequente falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ).

4. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

5. O banco apresentou dossiê de contratação contendo proposta assinada, comprovante de TED no valor de R$ 3.794,99 creditado na conta bancária de titularidade do autor e faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito consignado.

6. A parte autora não impugnou a assinatura constante do contrato nem comprovou inexistência do crédito em sua conta, tampouco apresentou indícios mínimos de fraude.

7. Restando comprovada a regularidade da contratação, inexistem elementos que caracterizem falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou prática abusiva.

8. Inviável, portanto, o reconhecimento de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e o pleito indenizatório, pois não configurada conduta ilícita da instituição financeira.

9. A sentença de primeiro grau, devidamente fundamentada, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do consumidor, não há falar em fraude, falha na prestação do serviço ou dano moral, devendo ser mantida a validade do contrato e os descontos decorrentes da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único;

CC: arts. 104, 138 e seguintes, 186, 927;

CPC: arts. 373, I e II; 487, I; 98, §3º;

Lei nº 10.820/2003;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula nº 297;

TJGO – AC nº 5036284-63.2025.8.09.0051,

STJ – AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.194.185/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004985-07.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LUIZ PAULO CARRERA DA CUNHA

RECORRIDOS: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Luiz Paulo Carrera da Cunha em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A., relativos à suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado, bem como se restou comprovada a alegada fraude e consequente falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ).

4. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

5. O banco apresentou dossiê de contratação contendo proposta assinada, comprovante de TED no valor de R$ 3.794,99 creditado na conta bancária de titularidade do autor e faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito consignado.

6. A parte autora não impugnou a assinatura constante do contrato nem comprovou inexistência do crédito em sua conta, tampouco apresentou indícios mínimos de fraude.

7. Restando comprovada a regularidade da contratação, inexistem elementos que caracterizem falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou prática abusiva.

8. Inviável, portanto, o reconhecimento de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e o pleito indenizatório, pois não configurada conduta ilícita da instituição financeira.

9. A sentença de primeiro grau, devidamente fundamentada, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do consumidor, não há falar em fraude, falha na prestação do serviço ou dano moral, devendo ser mantida a validade do contrato e os descontos decorrentes da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único;

CC: arts. 104, 138 e seguintes, 186, 927;

CPC: arts. 373, I e II; 487, I; 98, §3º;

Lei nº 10.820/2003;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula nº 297;

TJGO – AC nº 5036284-63.2025.8.09.0051,

STJ – AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.194.185/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Luiz Paulo Carrera Da Cunha, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., ora recorrido.

O autor, alegou que o banco requerido vinha realizando descontos em sua aposentadoria desde 2017, referentes a empréstimo sobre RMC (Reserva de Margem Consignável) sob o n° 97-822089701/17. Afirmou que não celebrou o negócio jurídico, sendo vítima de fraude e prática abusiva. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos descontos e, ao final, a condenação do réu ao ressarcimento, em dobro, de R$32.823,76 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença indeferiu a tutela de urgência e, julgou o mérito do processo, considerando a contratação válida e, portanto, improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, reiterando os termos da inicial.

É o relatório sucinto.

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A presente controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, a parte ré trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a regularidade e validade da contratação impugnada, consistindo em dossiê de contratação da PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, devidamente assinado pela parte autora, comprovante de transferência para a conta do autor na forma de Documento de Crédito - TED, no valor de R$ 3.794,99, creditado em 24/01/2017 e demonstrativo de operações através de faturas que demonstram a utilização do cartão pela parte autora para efetuar diversas compras.

Tais documentos comprovam que o empréstimo foi contratado de forma pessoal.

Ademais, o valor contratado foi creditado em conta bancária de titularidade da parte autora, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico não a beneficiou.

Nesse sentido, a prova robusta e detalhada apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude. O autor não apresentou qualquer prova de que a contratação não foi por ele realizada, tampouco extratos bancários que demonstrassem o não recebimento do valor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento na inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja avença teria sido firmada digitalmente junto à instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a contratação do empréstimo consignado foi validamente celebrada; (II) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de perícia grafotécnica; e (III) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. 4. A autora indicou número de contrato diverso daquele efetivamente averbado, tratando-se de mera divergência gerada pela numeração interna da autarquia previdenciária, sem repercussão jurídica. 5.
O banco apresentou cópia do contrato digital com assinatura biométrica facial (selfie), geolocalização, número ip, id de sessão, código hash, dispositivo utilizado e comprovante de ted, configurando prova suficiente da manifestação de vontade. 6. A contratação por meio digital é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida a assinatura eletrônica desacompanhada de certificado icp-Brasil, desde que demonstrada a integridade e autoria documental.
7. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria parte autora dispensou a perícia técnica. 8. Inexistentes indícios mínimos de fraude, a contratação deve ser considerada válida, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 9. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira impede o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação contratual. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando instruída com assinatura biométrica facial, geolocalização, ip, id de sessão e comprovante de crédito bancário. 2. A ausência de certificado icp-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando demonstrada a integridade e a autoria documental por outros meios idôneos
. 3. A inversão do ônus da prova, em sede de relação de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV e xxxii; CC, arts. 104, 138 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p. U.; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5379583-25.2021.8.09.0029, Rel. Des. Altair guerra da costa, j. 11/10/2023; TJGO, apelação cível 5567156-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Anderson máximo de holanda, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5087610-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Alan Sebastião de sena conceição, j. 12/06/2023. (TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025). (Grifo nosso).

Neste ponto, coaduno com o juízo sentenciante, a saber:

Verifica-se, do registro de créditos anexado ao ID 63116003, que foram descontadas, mensalmente, na apontada verba, entre as competências de novembro/2019 a dezembro/2024, quantias a título de “Empréstimos sobre a RMC”, sob a rubrica 217.

Entretanto, conforme relatado, o suplicante afirma que não aderiu ao negócio jurídico ora controvertido.

Sem embargo, no ID 68154123, a instituição financeira suplicada apresentou o instrumento contratual contestado, demonstrando que fora firmado pela parte autora pessoalmente. Ademais, demonstrou que foram transferidos valores para conta de titularidade da parte autora nº 000009109, agência 3659, Caixa Econômica Federal (ID 68154125).

Outrossim, embora fosse ônus seu, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, a parte autora não impugnou a assinatura presente no contrato, denotando-se do extrato por ela acostado aos autos que, no dia 24/01/2017, foi transferida, pela ré, a importância de R$ 3.794,99 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) para sua conta bancária, sendo o saldo utilizado pela referida parte (ID 65006759).

Por oportuno, cumpre destacar, que o contrato formalizado de maneira clara e minuciosa, sem ambiguidades, expressando com precisão as características da operação de cartão de crédito consignado.

Neste sentido, salienta-se, desde já, que a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, autoriza o desconto, em folha de pagamento ou na remuneração disponível do mutuário/contratante, dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil.

Á mingua de provas concretas de qualquer irregularidade na formalização contratual, inviável acolher a tese de nulidade ou inexistência do negócio jurídico ou de restituição de valores, bem como a pretendida reparação a título de danos morais.

A hipótese, pois, não revela conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, inexistindo comprovação de falha na prestação de informações ou de prática que pudesse ensejar o dever de indenizar.

Portanto, a sentença de primeiro grau foi acertada em sua fundamentação e deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)